Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707506-46.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS FERNANDO BEGROW EMBARGADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração interpostos (ID no 39983021), no prazo legal. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora